Tribunal: TJMT
Processo: 1021336-34.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021336-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO VIVEIROS E PAISAGISMO LTDA - CNPJ: 30.604.606/0001-05 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 982.859.201-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EMBARGADO ANTES DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS EMBARGANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência formulado pela parte embargada antes da citação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a anuência dos embargantes para a homologação do pedido de desistência formulado pelo embargado antes de sua citação formal no processo de embargos à execução.

III. Razões de decidir:

3. A regra do art. 485, §4º, do CPC, que exige o consentimento do réu para a desistência da ação após oferecida a contestação, não se aplica quando o pedido de desistência é formulado pelo próprio embargado (réu nos embargos).

4. Não tendo sido aperfeiçoada a relação processual pela citação do embargado, é desnecessária a anuência dos embargantes para a homologação do pedido de desistência.

5. A manifestação prévia dos embargantes nos autos não se confunde com a contestação a que se refere o art. 485, §4º, do CPC, que pressupõe a citação válida do réu e o exercício formal do contraditório.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito atende aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, evitando o prosseguimento de uma demanda que perdeu seu objeto.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"É desnecessária a anuência dos embargantes para a homologação do pedido de desistência formulado pelo embargado antes de sua citação formal no processo de embargos à execução, não se aplicando a regra do art. 485, §4º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIA VERDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
e
LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência formulado pela parte embargada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB.

Consta dos autos que os apelantes opuseram embargos à execução contra a ação executiva ajuizada pelo apelado, alegando a inexigibilidade do título executivo, uma vez que as parcelas objeto da cobrança teriam sido devidamente pagas mediante débito automático em conta bancária, conforme extratos anexados aos autos.

Na petição inicial dos embargos, os apelantes sustentaram que o banco embargado estaria executando título que não contém débitos e sequer se encontra vencido, pois todas as parcelas estariam sendo pagas mensalmente por meio de débito automático na conta bancária da empresa embargante. Requereram, ainda, a condenação do embargado por litigância de má-fé.

Antes da citação do embargado, este apresentou pedido de desistência da ação (ID 123073722), o qual foi acolhido pelo juízo a quo, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Inconformados, os embargantes interpuseram o presente recurso de apelação, alegando que a sentença violou o disposto no art. 485, §4º, do CPC, pois a desistência da ação foi homologada sem o seu consentimento, após já terem apresentado manifestação nos autos. Sustentam que o pedido de desistência formulado pelo embargado ocorreu aproximadamente um mês após a apresentação dos embargos, nos quais pleitearam a procedência da demanda e a extinção da execução pela quitação de todas as parcelas objeto da cobrança.

Requerem o provimento do presente recurso e a reforma da decisão de piso, uma vez que a decisão que extinguiu o presente feito com base unicamente no pedido de desistência formulado pela parte exequente sem a anuência dos executados e ora recorridos contraria o art. 485, §4º do CPC, sendo oportuno destacar de igual maneira, o entendimento firmado na jurisprudência pátria conforme os precedentes supra; a condenação do ora recorrido no pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos ora recorrentes, nos valores previstos no art. 85, §2º do código de processo civil.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o pedido de desistência foi formulado antes da citação e da apresentação de contestação, não sendo necessária a anuência dos embargantes. Sustenta, ainda, que a relação processual não havia se triangularizado de forma a exigir a manifestação de vontade dos recorrentes para a homologação da desistência. (id. 295384863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por VIA VERDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência formulado pela parte embargada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB.

Pois bem
.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de anuência dos embargantes para a homologação do pedido de desistência formulado pelo embargado, à luz do disposto no art. 485, §4º, do CPC, que estabelece: "Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação."

No caso em análise, é importante esclarecer a posição processual das partes. Na ação de embargos à execução, os ora apelantes figuram como embargantes (autores), enquanto o apelado figura como embargado (réu). Portanto, a regra do art. 485, §4º, do CPC, que exige o consentimento do réu para a desistência da ação após oferecida a contestação, não se aplica ao caso concreto, pois quem formulou o pedido de desistência foi o próprio embargado (réu), e não os embargantes (autores).

Ademais, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, o pedido de desistência foi apresentado "ainda antes da citação", o que significa que sequer havia sido estabelecida a relação processual triangular, não tendo o embargado apresentado contestação aos embargos à execução.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação do art. 485, §4º, do CPC, pois este dispositivo regula a hipótese de desistência formulada pelo autor após a apresentação de contestação pelo réu, situação diversa da que se apresenta nos autos.

O que ocorreu, na verdade, foi que o embargado, na qualidade de exequente na ação principal, optou por não dar prosseguimento à execução, o que torna prejudicados os embargos à execução, que têm natureza acessória em relação àquela.

Ressalte-se que a manifestação dos embargantes nos autos, mencionada no recurso, não se confunde com a contestação a que se refere o art. 485, §4º, do CPC, que pressupõe a citação válida do réu e o exercício do contraditório.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, não tendo sido aperfeiçoada a relação processual pela citação do réu, é desnecessária sua anuência para a homologação do pedido de desistência formulado pelo autor.

Por fim, cumpre destacar que a extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese, atende aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, evitando o prosseguimento de uma demanda que perdeu seu objeto, uma vez que o próprio credor manifestou desinteresse no prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025